Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748642-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VALQUIRIA APARECIDA BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cir Premier – Hospital Odontológico de Brasília Ltda em face da r. decisão (ID 21334019) que, nos autos da Ação movida por Valquiria Aparecida Borges dos Santos, determinou a inversão do ônus da prova. Alega, em resumo, que o d. Juízo a quo antecipou sua opinião sobre o mérito da demanda e fixou quesitos “de forma absolutamente parcial”. Assevera que a inversão determinada na r. decisão agravada é por demais gravosa a ela, pois, além de imputar o dever de fazer prova negativa, houve alteração no serviço prestado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O fato de a relação havida entre as partes ser de consumo, por si só, não gera a inversão automática do ônus da prova, que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ocorrer quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente. Conforme destacou o d. Juízo a quo, no caso dos autos restam evidenciados ambos os requisitos. Isso porque o tratamento buscado pela Agravada não alcançou o resultado pretendido, circunstância que, nesta fase de análise perfunctória, pode ser extraída dos lautos juntados à inicial e do Acórdão do Conselho Regional de Odontologia do DF (IDs 65335276 a 65335279 dos autos de origem). Nesse particular, a despeito dos argumentos da Agravante, não vislumbro que, ao decidir, tenha o douto Juízo de origem antecipado opinião sobre o mérito da demanda, na medida em que se limitou a destacar a presença da verossimilhança das alegações diante do insucesso do tratamento. Após, Sua Excelência deixou claro que o motivo do insucesso é a matéria controversa, de maneira a saber se decorreu de “falha no serviço (imputado aos réus) ou na ausência de tratamento endodôntico pela autora”, fato que reforça a necessidade da realização de perícia para que pontos relevantes sejam esclarecidos. Destaque-se ser evidente a hipossuficiência da Agravada diante da Agravante, pois esta é empresa que goza de informações e conhecimentos técnicos capazes de infirmar as imputações contidas na inicial. Diante desse cenário, não considero que a inversão do ônus da prova impute à Agravante a realização de prova negativa, mas somente o encargo de demonstrar que os serviços foram realizados da forma devida, com observância da técnica necessária. Registre-se que a alegação de ocorrência de tratamento posterior também não é suficiente para impedir a inversão do ônus da prova. Trata-se, todavia, de questão relevante passível de inclusive impedir a responsabilização da Agravante e que poderá ser devidamente esclarecida na perícia, que foi requerida por ambas as partes (ID 66035430 e 71264062). Acrescente-se que os quesitos formulados demonstram exatamente a busca de resolução das questões que, como destinatário da prova, o d. Juízo considera relevantes. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator